Tribunal: TJDFT
Processo: 0000374-47.2019.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INFRAÇÃO PRATICADA NA FRENTE DE FILHA MENOR DE IDADE. AVALIAÇÃO NEGATIVA. ADEQUAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

I - Mantém-se a condenação do réu pela prática da contravenção penal de vias de fato, quando as declarações da vítima são firmes e coesas em todas as vezes que ouvida e não foram elididas por qualquer outra prova dos autos.

II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.

III - A prática da contravenção na presença de filho menor justifica a análise negativa das circunstâncias do crime, porquanto evidencia a falta de cuidado do genitor com a repercussão de seu ato em relação à criança, sobre a qual tem responsabilidade e o dever de zelar pela integridade psicológica.

IV - Como titular da ação penal (art. 24 do CPP), o Ministério Público tem legitimidade para requerer a condenação do agente no pagamento dos danos causados pela conduta criminosa.

V - Recurso conhecido e não provido.